Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001531-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Mútuo, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MAYRA BENEVIDES NOGUEIRA - EPP - CNPJ: 24.053.256/0001-25 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), MAYRA BENEVIDES NOGUEIRA - CPF: 012.637.101-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente Ação Monitória para constituir título executivo judicial e condenar a ré ao pagamento da dívida, das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. A apelante sustenta, em síntese, ausência de constituição válida em mora, vício na notificação prévia prevista contratualmente e inexistência de protesto. As apeladas, em contrarrazões, suscitam preliminar de intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta pela parte ré em Ação Monitória, à luz das regras de contagem de prazo no processo eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 21/03/2025 (sexta-feira) implica a publicação em 24/03/2025 (segunda-feira), conforme o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, e art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC.

A contagem do prazo iniciou-se em 25/03/2025 (terça-feira), findando-se em 14/04/2025 (segunda-feira), considerando-se o prazo legal de 15 dias úteis para interposição do recurso.

A apelação foi protocolada em 15/04/2025, data posterior ao termo final do prazo, caracterizando-se a intempestividade recursal.

O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O prazo recursal no processo eletrônico inicia-se no primeiro dia útil seguinte à data da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, sendo intempestivo o recurso interposto após o termo final da contagem legal.

A interposição de apelação fora do prazo legal atrai a incidência da regra de inadmissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o; CPC, art. 224, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0008177-90.2013.8.11.0041, Rel.a Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2017, DJE 21.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Monitória
julgada procedente para
tornar definitiva a constituição do título executivo judicial
e
condenar a ré ao pagamento do valor principal da dívida
, bem
como
como condenar a ré ao pagamento das
custasse honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito.

A apelante
afirma
que
ação monitória foi ajuizada sem a devida constituição em mora da devedora, requisito essencial para o exercício da pretensão monitória
.

Aduz que o
contrato (cláusula 10.4) exigia notificação prévia como condição para a caracterização da mora, o que não ocorreu de forma válida ou sequer chegou ao destinatário
.

Defende que a
ausência de notificação compromete a validade do título executivo pretendido, pois o devedor não teve oportunidade de purgar a mora
.

Argumenta que a
citação não supre a falta de notificação prévia
.

Sustenta que o
protesto não foi realizado, contrariando o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, e o entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A mora somente restaria configurada com o recebimento da notificação extrajudicial válida
.

Alega que
a
ausência de notificação configura falta de interesse de agir, pois não há inadimplemento formalmente caracterizado.

Reitera que
a notificação prévia era condição de exigibilidade da dívida, e sua ausência torna a ação nula
.

Nas contrarrazões,
as apeladas
arguem

preliminarmente a intempestividade do recurso, uma vez que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
20/03/2025, sendo considerada publicada em 21/03/2025, com ciência eletrônica pelo apelante em 24/03/2025, e o recurso foi interposto somente em 15/04/2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a
s apeladas
suscitam preliminar de intempestividade
do recurso.

Sobre a matéria,
é necessário ressaltar o que dispõe a Lei Federal n. 11.419/2006
:

“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 3o Considera-se como
data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.”

Nesse sentido, o CPC dispõe:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

(...)

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

O
decisum
foi
disponibilizado no Diário
de J
ustiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
21/03/2025
(sexta-feira), é considerada a data da publicação
no dia útil subsequente
24/03/2025 (segunda-feira)
.

Portanto, no dia 25/03/2025
(terça-feira) deu-se o início do prazo
, terminando, então, no dia 14/04/2025, e o recurso de apelação se deu em
15/04/2025, ou seja, fora do prazo legal.
Confira-se:

A propós
ito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não
de

conhece do recurso interposto fora do prazo legal, por intempestivo
.”

(N.U 0008177-90.2013.8.11.0041,

Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2017, publicado no DJE de 21/08/2017).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso por manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025